Tribunal: TJBA
Processo: 0511781-08.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0511781-08.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IVALNEI NASCIMENTO DE ALMEIDA Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):FABIO FRASATO CAIRES, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO Revisional de contrato DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 332, INCISO I, DO CPC. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO DE CONTRATO NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. DOCUMENTO ESSENCIAL. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFICIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Apelo conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511781-08.2017.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, IVALNEI NASCIMENTO DE ALMEIDA, e, como Apelado, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular, de ofício, a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06